Tribunal: TJSP
Processo: 1004020-52.2023.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
DOCUMENTO PARTICULAR – SALDO DEVEDOR
- Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Erro no cálculo do saldo devedor na forma pactuada – Insurgência - Mero excesso de execução, que não afeta a higidez do título - Cabível o recálculo do saldo devedor, sem extinção da ação principal.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- Incidência até o efetivo

Ementa:
DOCUMENTO PARTICULAR – SALDO DEVEDOR
- Documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas – Erro no cálculo do saldo devedor na forma pactuada – Insurgência - Mero excesso de execução, que não afeta a higidez do título - Cabível o recálculo do saldo devedor, sem extinção da ação principal.

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO
- Incidência até o efetivo pagamento - Cabimento - Substituição pelos índices legais, após o ajuizamento da ação executiva - Impossibilidade:
- O índice de correção monetária contratual devido pelo inadimplente incide até o momento do efetivo pagamento da dívida, não cabendo sua substituição pelos índices legais quando houver a cobrança do montante em juízo.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.